Tribunal: TJES
Processo: 5003733-50.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003733-50.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: JANZEMPETER NUNES TRANCOSO

SUSCITADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS E QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. INADMISSÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com fulcro nos artigos 976 e 977 do Código de Processo Civil, sob alegação de multiplicidade de ações com controvérsias comuns acerca de (
I
) obrigação do BANESTES S.A. de devolver descontos decorrentes do crédito rotativo, (
II
) alegado pagamento parcial realizado pelo Estado do Espírito Santo com base em documentos unilaterais e (
III
) isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade do IRDR, quais sejam: (
I
) efetiva repetição de processos com risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica; (
II
) existência de controvérsia unicamente de direito; e (
III
) existência de processo pendente no tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que não há efetiva repetição de processos pendentes perante o Tribunal, registrando-se apenas seis feitos com apreciação de mérito ainda não concluída.
4. Divergências entre decisões de primeiro grau e decisões do tribunal não caracterizam, por si só, risco à isonomia ou à segurança jurídica, tampouco autorizam o IRDR como sucedâneo recursal.

5. O instrumento do IRDR exige a presença simultânea dos pressupostos legais, cuja ausência inviabiliza sua admissibilidade.
6. A inadmissão do incidente, por ausência de requisitos, não impede futura suscitação caso preenchidos os pressupostos legais, nos termos do art. 976, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido de instauração do incidente inadmitido.

Tese de julgamento: “A ausência de efetiva repetição de processos pendentes, com identidade de controvérsia exclusivamente de direito e risco à isonomia ou à segurança jurídica, inviabiliza a instauração do IRDR, nos termos do art. 976 do CPC.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 976, caput e §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, inadmitir o IRDR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.
5003733-50.2024.8.08.0000
.

SUSCITANTE:
JANZEMPETER NUNES TRANCOSO
.

PARTES INTERESSADAS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S. A
. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

JANZEMPETER NUNES TRANCOSO
formulou pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, com fulcro nos artigos 976 e 977, do Código de Processo Civil, ao fundamento da existência de múltiplos processos versando sobre 1) a obrigação do Banestes S. A. de arcar com a devolução dos descontos decorrentes do crédito rotativo; 2) o alegado pagamento de parte do valor do crédito por parte do Estado do Espírito Santo em virtude de documentos produzidos unilateralmente pelos demandados; e 3) a isenção das custas processuais.

Afirmou que “o presente incidente se faz necessário para uniformizar a jurisprudência do Egrégio TJES, assim como instruir as Instâncias de 1º Grau, de modo a conferir um julgamento justo e célere para os processos em andamento e os que poderão vir a ser aforados no curso do julgamento desse IRDR.”

À luz dos pressupostos enunciados no artigo 976,
caput
, do Código de Processo Civil, parece-me que a hipótese em análise não comporta instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas.

O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal.

Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR.

Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

Das demandas apontadas no pedido de instauração do incidente em trâmite nesta egrégia Corte apenas 6 (seis) estavam pendentes de apreciação do mérito (pn. 0032227-45.2018.8.08.0024, 0028114-48.8.08.0024, 0031989-26.8.08.0024, 0019139-04.2018.8.08.0035, 5002832-82.2024.8.08.0000 e 5002229-09.2024.8.08.0000). Não se verifica, assim, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito.

Vale ressaltar divergências entre o que é decidido nesta egrégia Corte e decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau - como apontadas pelo requerente, não são hábeis a ensejar a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, haja vista não se tratar o referido instrumento de sucedâneo recursal.

Por fim ressalto que consoante os termos do artigo 976, §3º, do Código de Processo Civil, a “
inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado”
.

Posto isso,
inadmito
o incidente de resolução de demandas repetitivas sob análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator para inadmitir o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
inadmitir
o incidente de resolução de demandas repetitivas sob análise.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Cuidam os autos de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) formulado por JANZEMPETER NUNES TRANCOSO no bojo de Agravo de Instrumento tombado sob o número 5002832-82.2024.8.08.0000 que tramita perante a Terceira Câmara Cível cujo feito de origem tramita perante a Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha sob o número 0032030-57.2018.8.08.0035.

O caso sob análise diz respeito à controvérsia sobre quem é o titular da responsabilidade pelo pagamento de juros e encargos decorrentes de crédito retroativo, se o Estado do Espírito Santo ou o Banestes, para fins de cumprimento do título executivo judicial formado no feito tombado sob o número 0003675-03.2000.8.08.0024, julgado pela Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Além disso, o suscitante apresenta outros dois temas objeto de entendimentos judiciais divergentes, quais sejam, o fato de o Estado do Espírito Santo já ter quitado parte da obrigação do Banestes oriunda do Acórdão do feito 0003675-03.2000.8.08.0024 e, por fim, a intepretação a ser dada ao artigo 6, §4º da Lei Estadual 9.974/2013.

O suscitante alega a existência de disparidade de entendimentos acerca do mérito acima exposto.

O Ministério Público opinou pela admissão do incidente (
Id 10252705
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto não admitindo a instauração do presente IRDR.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso e passo, na sequência, a expor o meu entendimento.

Pois bem, em que pese a inteligência do voto condutor, entendo que o posicionamento do Ministério Público seja, em parte, o mais adequado para o caso, o que afirmo não sem antes rogar
máxima vênia
ao eminente Relator.

Vejamos.

Os requisitos para a instauração do IRDR constam listados no artigo 976 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica

Além dos requisitos legais, firmou-se na jurisprudência o entendimento segundo o qual a causa-piloto deve também estar pendente de julgamento.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXISTÊNCIA DE COMODIDADES CONDIGNAS PARA CUSTODIAR ADVOGADAS. PROCESSO ORIGINÁRIO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1. Em que pese o CPC não tenha expressamente previsto a necessidade de que o IRDR esteja vinculado a causa pendente de julgamento, tal conclusão se extrai da interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, segundo o qual, admitido o incidente, o órgão colegiado respectivo, além de fixar a tese jurídica, também deverá julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária em que se originou o IRDR.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada.
Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. [...] (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”. 2. No presente caso, logo em seguida ao protocolo do pedido de instauração de IRDR, houve julgamento em definitivo do processo originário, a revelar a manifesta inadmissibilidade do incidente. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

(TJES, Tribunal Pleno, IRDR
5007139-50.2022.8.08.0000, Rel. Desembargador Eder Pontes da Silva JULGADO EM 10/04/2023)

Compulsando os autos, pude verificar que o suscitante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos mencionados requisitos, ao menos em relação à primeira e à terceira controvérsia alhures mencionadas.

Em relação à primeira questão, a efetiva repetição de processos (art. 976, I, CPC) restou demonstrada na petição inicial, mais especificamente na planilha apresentada pelo suscitante com diversas ações referentes à execução do título executivo acima mencionado.

A razão do voto condutor segundo a qual a divergência entre Câmaras do egrégio Tribunal e juízos de primeira instância,
permissa vênia
, embora correta, não se coaduna à totalidade do presente caso. Em outras palavras, das três controvérsias trazidas na exordial, apenas a segunda se baseou na divergência de entendimentos entre um órgão de segunda instância do colendo Tribunal e um juízo de primeira instância.

Nas palavras do suscitante, quanto à primeira controvérsia, existem dois entendimentos antagônicos nos órgãos de revisão deste colendo Tribunal. A Segunda e a Quarta Câmara Cível nos recursos referentes ao título executivo acima mencionado (processo 0003675-03.2000.8.08.0024) firmaram entendimento que, segundo ele, se coaduna com o comando do acórdão do processo de conhecimento, mas a Primeira Câmara Cível firmou entendimento divergente (processos 5007503-22.2022.8.08.0000, 5006320-50.2021.8.08.0000 e 5008863-89.2022.8.08.0000).

Essas informações constam nas páginas 9 a 12 do arquivo da petição inicial (
Id 7789272
).

Dessa forma, com a devida vênia do eminente Relator, entendo que a demonstração do entendimento divergente apresentada pelo suscitante não se deu entre câmaras e juízos de primeiro grau, mas sim entre colegiados desta egrégia Corte.

Nas palavras do suscitante:

“COMO SE OBSERVA DOS JULGADOS CITADOS, HÁ CLARA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ENTENDIMENTOS DAS CÂMARAS CÍVEIS DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCERNENTE ÀS OBRIGAÇÕES, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO BANESTES , conforme consta no Título Executivo Judicial formado nos autos do Processo nº 0003675- 03.2000.8.08.0024, ensejado o conhecimento e provimento do presente IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com o escopo de uniformizar o entendimento – e a jurisprudência – acerca do tema trazido à colação.”

Por outro lado, a segunda divergência apresentada pelo suscitante, de fato, se deu entre, de um lado, o entendimento da Segunda e da Quarta Câmara Cível e, de outro, a inteligência firmada pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de Vitória.

Essa segunda controvérsia trata da alegação por parte do Estado do Espírito Santo de que teria pagado parte dos valores devidos pelo Banestes aos beneficiários, valendo-se do Ofício 073/SEFAZ.

Com efeito, além de a controvérsia não versar sobre questão unicamente de direito, a diferença de entendimentos entre órgãos de primeira e segunda instância não tem o condão de causar risco à isonomia e à segurança jurídica (artigo 976, II, CPC), pois prevalecerá o entendimento dos órgãos de revisão, o que afasta a verificação de um dos requisitos para a instauração do IRDR.

Desse modo, entendo escorreito o posicionamento constante no voto condutor que conta com minha integral adesão.

Em relação à terceira controvérsia, verifico, assim como na primeira, estarem preenchidos os requisitos jurídicos de admissibilidade do IRDR. Apenas para rememorar, a questão trata de interpretação de dispositivo legal (artigo 6, §4º, Lei Estadual 9.974/2013), ou seja, trata-se de questão puramente de direito.

A controvérsia existente entre órgãos colegiados deste egrégio Tribunal também está devidamente demonstrada nas planilhas que se encontram nas páginas 19 a 22 do arquivo da petição inicial (
Id 7789272
)
.
Nelas, nota-se que, de um lado, se posicionam a Segunda, Terceira e Quarta Câmara Cível e, de outro, a Primeira Câmara Cível - aquelas considerando isenta do pagamento de custas processuais a parte que ingressa individualmente para executar o título judicial e esta, por outro lado, firmando entendimento que a isenção não se aplica ao caso, uma vez que seria possível, em tese, a execução coletiva da sentença do feito tombado sob o número 0003675-03.2000.8.08.0024.

Como se pode observar, trata-se de questão unicamente de direito objeto de uma diversidade de ações, conforme demonstrado nas planilhas acima mencionadas, com risco à isonomia e à segurança jurídica. Ou seja, todos os requisitos legais restam preenchidos, do que se conclui pela admissibilidade do presente incidente em relação a esta terceira controvérsia.

Por fim, insta destacar que a causa-piloto do presente caso é o Agravo de Instrumento 5002832-82.2024.8.08.0000, originado de uma das ações de execução do título extrajudicial tombada sob o número 0032030-57.2018.8.08.0035, ainda pendente de julgamento - o que se alinha com o entendimento do requisito da causa-piloto pendente, pacificamente reconhecido pela jurisprudência, conforme demonstrado.

Destarte, entendo pelo cabimento do presente incidente apenas em relação à primeira e à terceira controvérsia, devendo, em relação à segunda, prevalecer intacta a racionalidade do voto condutor.

Por todas essas razões, rogando vênias ao eminente Relator, inauguro divergência para admitir em parte o presente IRDR - apenas em relação à primeira (responsabilidade acerca do pagamento de juros e encargos decorrentes de crédito retroativo) e à terceira controvérsia (interpretação do artigo 6º, §4º da Lei Estadual 9.974/2013).

Quanto à segunda controvérsia (alegação por parte do Estado do Espírito Santo de que teria pagado parte dos valores devidos pelo Banestes aos beneficiários), acompanho o eminente Relator e não admito o presente IRDR.

É como respeitosamente voto.

Acompanho a relatoria.